Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704504-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES, PIO PACELLI MOREIRA LOPES, ATLAS TAXI AEREO LTDA, CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA DESPACHO DEFIRO os pedidos de ID 64709968 e ID 64726316, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 39a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, incs. III e IV, da Portaria GPR n. 841 de 17/5/2021. Anote-se o pedido de INSCRIÇÃO para SUSTENTAÇÃO ORAL, pela apelada CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora